Tribunal: TJES
Processo: 5016447-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016447-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IVANIA XAVIER DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO DE TELEFONIA/
INTERNET
(PLANO “VIVO CASA CONECTADA” PELO VALOR DE R$ 109,90). COBRANÇA MENSAL SUPERIOR AO PLANO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5016447-68.2023.8.08.0035

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrida: IVANIA XAVIER DA SILVA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7269682).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não houve falha ou defeito na prestação do serviço;
c)
que as cobranças são devidas;
d)
que não é cabível indenização por danos morais,
ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais;
e)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada na sentença, no caso de descumprimento da obrigação de fazer
.

O juízo de 1º grau julgou procedente o pleito autoral, determinando a cobrança mensal do plano contratado, no valor de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos), além da condenação da empresa recorrente ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em que pese
as alegações da parte recorrente, notadamente de que não houve defeito na prestação de serviços e a regularidade das cobranças mensais, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange a evidente falha na prestação de serviços, isto porque, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, a recorrida logrou êxito na comprovação de que lhe foi oferecido um plano de telefonia/
internet
pelo valor mensal de R$ 109,90 (“VIVO CASA CONECTADA” – Vivo Fibra 300 Mbps + VIVO CONTROLE 10 GB PLN I – ANUAL
),
considerando que a contratação ocorreu de forma telefônica, conforme
link
do áudio colacionado pela recorrida em sua petição

inicial (fl. 03 do ID 8804682).

Além do mais, também restou satisfatoriamente comprovado que, após a aludida contratação do plano de telefonia, ocorreram diversas cobranças superiores ao plano mensal contratado (R$ 109,90), o que evidencia a falha na prestação de serviços.

Assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar ausência de falha na prestação de serviço (art. 373, II, do CPC), sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao determinar a imediata
troca do plano da recorrida, com a cobrança mensal de R$109,90 (cento e nove reais e noventa centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais), confirmando, em definitivo, a tutela de urgência ao seu tempo concedida

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Em relação à alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, isto porque a situação suportada pela parte recorrida ultrapassa o mero dissabor,
“[...] considerando a falha na prestação de serviços da Requerida, além da perda considerável de tempo útil em tentar solucionar (id 26465202), causando desgaste emocional, financeiro e psicológico”
(
sic
– ID 8805365, negritei).

No que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)